Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-07.2018.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002097-07.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIPRIANO SODRE LEMES - CPF: 813.560.991-49 (APELANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), PEDRO BENEDITO DA SILVA - CPF: 535.356.501-00 (APELANTE), MAURO CEZAR FRANCA BETETE - CPF: 630.190.601-25 (APELANTE), MAURICIO MARQUES DA CRUZ - CPF: 028.383.371-81 (APELANTE), JOSE MENEZES CARDOSO - CPF: 270.514.552-49 (APELANTE), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 009.188.911-16 (APELANTE), EGIDIO CARLOS RODRIGUES - CPF: 383.538.901-78 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE MARQUES - CPF: 420.082.121-49 (APELANTE), ISRAEL PRADO DA SILVA - CPF: 043.621.211-02 (APELANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), JOSE INACIO DA SILVA - CPF: 068.411.201-91 (APELADO), CARLOS ALBERTO BRENNER GALVAO FILHO - CPF: 489.981.681-20 (ADVOGADO), CARINA BOTTEGA - CPF: 980.982.251-00 (ADVOGADO), JOAO WAIMER MOREIRA FILHO - CPF: 011.321.451-04 (ADVOGADO), RUTH SILVA - CPF: 164.832.941-15 (APELADO), SIPRIANO SODRE LEMES - CPF: 813.560.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BENEDITO DA SILVA - CPF: 535.356.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO CEZAR FRANCA BETETE - CPF: 630.190.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MARQUES DA CRUZ - CPF: 028.383.371-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MENEZES CARDOSO - CPF: 270.514.552-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EGIDIO CARLOS RODRIGUES - CPF: 383.538.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 009.188.911-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE MARQUES - CPF: 420.082.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN MIRANDA RAMOS - CPF: 038.652.481-52 (APELANTE), RONEI CONRADO SILVA - CPF: 029.346.651-35 (APELANTE), NIKSON LOURRAN DOS SANTOS KRAMER - CPF: 032.149.942-55 (APELANTE), WILZA AUXILIADORA RIBEIRO LEITE - CPF: 953.147.841-49 (APELANTE), ZENAIDE APARECIDA SILVA - CPF: 572.255.321-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE IMÓVEL RURAL. FAZENDA BOA VISTA E FAZENDA SÃO BENEDITO. POSSE COMPROVADA EM PARTE. DELIMITAÇÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I.
Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas por diversos Réus contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse proposta por JOSÉ INÁCIO DA SILVA e RUTH SILVA. O juízo de origem reconheceu a posse dos autores sobre as “Fazendas Boa Vista” e “São Benedito”, determinando a reintegração da posse com apoio policial e condenando os Réus ao pagamento de indenização por danos materiais, além de custas e honorários advocatícios.

II.
Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de individualização da área e por tratar duas fazendas distintas como uma só unidade possessória;

(ii) definir se houve fundamentação adequada da sentença quanto à caracterização da posse e do esbulho; e

(iii) determinar se a reintegração pode abranger ambas as fazendas ou se deve ser limitada à área com posse comprovada.

III.
Razões de decidir

3. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, apresentando descrição dos imóveis, histórico da posse, data e forma do esbulho, e documentos correlatos, não configurando inépcia.

4. A sentença impugnada contém fundamentação suficiente, com análise dos requisitos do art. 561 do CPC e apreciação dos elementos probatórios, afastando a alegação de nulidade por afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

5. A posse sobre a “Fazenda Boa Vista” encontra-se comprovada por meio de documentos fiscais (ITR e CCIR), declarações do INCRA, fotografias e depoimentos testemunhais, que atestam ocupação pacífica por mais de três décadas.

6. O esbulho foi caracterizado por invasão violenta registrada em boletim de ocorrência, corroborado por prova oral, configurando-se os requisitos legais da reintegração.

7. A “Fazenda São Benedito”, embora contígua à “Boa Vista”, não teve sua individualização delimitada nos autos, nem ficou comprovada a posse efetiva e exclusiva dos autores em toda a sua extensão.

8. A reintegração não pode alcançar área indeterminada ou sem prova efetiva de posse, sob pena de desvirtuamento da finalidade da ação possessória e afronta à segurança jurídica. A reintegração deve, portanto, ser limitada à área da Fazenda Boa Vista, de aproximadamente 947 hectares, cuja posse anterior e esbulho foram comprovados.

9. A indenização por danos materiais permanece devida, mas restrita à área efetivamente reintegrada (“Fazenda Boa Vista”), devendo ser apurada em liquidação de sentença.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de memorial descritivo ou matrícula imobiliária não torna inepta a petição inicial em ação possessória, desde que os elementos fáticos e documentais permitam a identificação da posse exercida.

2. A fundamentação da sentença é válida quando analisa de forma adequada os requisitos legais da ação possessória, ainda que de modo conciso, desde que suficiente para resolver a controvérsia.

3. A tutela possessória independe da propriedade do bem e destina-se à recomposição da situação fática anterior ao esbulho, desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.

4. A reintegração de posse deve restringir-se à área cuja ocupação anterior e esbulho estejam comprovados por documentos e prova testemunhal, sendo incabível reintegração genérica sobre imóvel sem delimitação precisa ou prova específica.

5. A falta de individualização precisa da área impede a concessão de reintegração ampla, sob pena de violação à segurança jurídica e desvio da finalidade da ação possessória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320, 370, parágrafo único, 489, § 1º, 561 e 373, II; CC, art. 1.196; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.758.748/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.09.2018, DJe 24.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023 (Tema 1.059); TJ/MT, RAC 0001638-75.2016.8.11.0018, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.12.2020, DJe 02.12.2020; TJ/MT, RAC 0008453-24.2017.8.11.0028, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.11.2025, DJe 18.11.2025; TJ/MT, RAI 011215-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.06.2025, DJe 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
(i)

ANTÔNIO JOSÉ MARQUES, DAVID DE OLIVEIRA, EGÍDIO CARLOS RODRIGUES, JOSÉ MENEZES CARDOSO, MAURÍCIO MARQUES DA CRUZ, MAURO CÉZAR FRANÇA BETETE, PEDRO BENEDITO DA SILVA
e
SIPRIANO SODRÉ LEMES;

(ii)

EGÍDIO CARLOS RODRIGUES
; e
(iii)

RENAN MIRANDA RAMOS, ISMAEL PRADO DA SILVA, RONEI CONRADO SILVA, NIKSON LOURRAN DOS SANTOS KRAMER, ZENAIDE APARECIDA SILVA SOUSA
e
WILZA AUXILIADORA RIBEIRO LEITE
, todos contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dra. Marília Augusto de Oliveira Plaza, que
julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse
movida por
JOSÉ INÁCIO DA SILVA
e
RUTH SILVA,
sobre as áreas rurais denominadas
Fazenda Boa Vista
e
Fazenda São Benedito
, ambas localizadas na zona rural de Pontes e Lacerda/MT,

sob pena de desocupação compulsória com auxílio de força policial, bem como condenou os Réus ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(
vide
ID. 321092658).

Por suas razões recursais de ID. 321092660, os Apelantes
ANTÔNIO JOSÉ MARQUES
e
OUTROS
sustentam, em síntese:
a)
a
inépcia da petição inicial
, por ausência de descrição precisa das áreas litigiosas e por tratar duas fazendas distintas como uma só unidade;
b)
a
ausência de comprovação da posse legítima e anterior dos autores
, notadamente em relação à
Fazenda São Benedito
, que teria extensão aproximada de 6.500 hectares e não estaria amparada por qualquer documento de domínio ou posse;
c)
a existência de
omissão e deficiência de fundamentação na sentença
, que teria acolhido as alegações autorais sem exame crítico da prova; e
d)
a
inversão indevida do ônus probatório
, com reconhecimento da posse dos autores sem base documental idônea. Pugnam, assim, pela
reforma integral da sentença
para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

O Apelante
EGÍDIO CARLOS RODRIGUES
, por sua vez, reitera os mesmos fundamentos, acrescentando que a decisão de primeiro grau incorreu em
violação ao art. 489, § 1º, do CPC
, por não individualizar a área e por presumir o esbulho sem prova concreta, devendo a ação ser julgada improcedente ante a
inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC
(ID. 321092663).

Por fim, os Apelantes
RENAN MIRANDA RAMOS
e
OUTROS
aduzem, em linhas semelhantes, que os Apelados criaram uma “
ficção processual
” ao unificar duas propriedades distintas, sem prova de que exerciam posse sobre ambas, e que a reintegração deferida extrapola os limites da área efetivamente comprovada, tornando-se
incompatível com a finalidade da ação possessória
.

Contrarrazões apresentadas aos IDs. 321092667 e 321092668, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, asseverando que a posse exercida sobre ambas as fazendas está fartamente demonstrada por documentos fiscais (ITR, CCIR e declarações do INCRA), bem como por depoimentos testemunhais uníssonos, além do boletim de ocorrência que registra o esbulho em 23/09/2017.

Recursos tempestivos (ID. 321092666) e devidamente preparado (IDs. 321092666, 323802889 e 326283870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise das preliminares.

I) DA ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Sem delonga,
compreendo que a preliminar de inépcia da inicial não comporta acolhimento
.

A peça inaugural expôs de forma clara e objetiva os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, cumprindo integralmente os requisitos do
s arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Na espécie, verifica-se que os Autores/Apelados indicaram as propriedades litigiosas (
Fazenda Boa Vista
e
Fazenda São Benedito
), descreveram o histórico da posse e narraram o esbulho ocorrido em
23/09/2017
, juntando documentos comprobatórios (ITR, CCIR, declarações do INCRA, boletim de ocorrência e fotografias).

Ainda que existam duas áreas contíguas, a narrativa dos fatos permite a identificação precisa do objeto da lide, inexistindo prejuízo ao exercício do contraditório.

Ressalte-se que, em ações possessórias, o requisito essencial é a demonstração da
posse de fato
, e não do domínio ou da matrícula imobiliária (art. 561 do CPC). Logo, a ausência de registro ou de memorial descritivo detalhado não torna, por si só, inepta a inicial.

REJEITO, pois, a preliminar
.

II) DA AFIRMADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Também não prospera a preliminar de nulidade da sentença por suposta ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC
, o qual preconiza:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

O dispositivo invocado consagra o dever de fundamentação das decisões judiciais, impondo ao magistrado a necessidade de enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sob pena de nulidade.

Outrossim, é
certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, como nos esclarece Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.”
(
In
NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Contudo,
o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para caracterizar decisão não fundamentada
.

À primeira vista, examinando a sentença recorrida, constata-se que o juízo de origem analisou expressamente os requisitos do art. 561 do CPC (posse, esbulho, data e perda da posse), referiu-se aos documentos e depoimentos colhidos, e explicitou as razões de convencimento quanto à configuração do esbulho e à legitimidade da reintegração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva
,
não há falar em nulidade da sentença
, visto que a fundamentação é clara, lógica e atende aos parâmetros constitucionais (art. 93, IX, da CF) e legais (art. 489, § 1º, CPC).

REJEITA-SE, portanto, a aludida preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares, adentro no mérito dos recursos.

Extrai-se dos autos que, na origem,
JOSÉ INÁCIO DA SILVA
e
RUTH SILVA
ajuizaram Ação de Reintegração de Posse sustentando serem legítimos possuidores das áreas rurais denominadas
Fazenda Boa Vista
e
Fazenda São Benedito
, localizadas no Município de Pontes e Lacerda/MT, das quais teriam sido esbulhados em 23 de setembro de 2017, por grupo de pessoas liderado, em parte, pelos ora Apelantes.

Devidamente citados, os Réus/Apelantes negam a ocorrência do esbulho, impugnam a extensão territorial e a própria titularidade possessória dos autores sobre a
Fazenda São Benedito
, aduzindo que a demanda estaria amparada apenas em documentos precários.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
reconheceu a posse legítima e antiga dos Autores/Apelados sobre as áreas rurais denominadas
Fazenda Boa Vista
e
Fazenda São Benedito
, ambas localizadas na zona rural daquele município, e concluiu pela ocorrência de esbulho possessório em 23 de setembro de 2017, perpetrado por grupo numeroso que teria invadido violentamente a propriedade, determinando-se, assim, a reintegração da posse das Fazendas em favor dos Autores/Apelados, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ajuizada por JOSÉ INÁCIO DA SILVA E RUTH SILVA em face de ISMAEL PRADO DA SILVA E ISMAEL SOUZA RODRIGUES, na qual os autores buscam a restituição da posse das Fazendas Boa Vista e São Benedito, que alegam ter sido ilegitimamente esbulhadas pelos réus.

Os autores sustentam que ocupavam pacificamente as referidas propriedades desde 1989 e 1995, respectivamente, mantendo criação de gado e produção de mel. Alegam que, em 23 de setembro de 2017, um grupo de aproximadamente 30 pessoas fortemente armadas invadiu violentamente a área, expulsando funcionários e destruindo cercas, equipamentos e colmeias de mel.

Por sua vez, os réus contestam os fatos narrados pelos autores, alegando posse legítima da área e inexistência de esbulho.

Após regular instrução processual, com produção de provas documentais, testemunhais e periciais, os autos encontram-se aptos para julgamento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

(...)

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito.

Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado se houver esbulho.

O art. 561 do Código de Processo Civil estabelece que, para a procedência da ação possessória, deve o autor demonstrar
a posse legítima do bem, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse em razão do esbulho.

Na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a ação de reintegração de posse exige a demonstração do exercício legítimo da posse e do ato de esbulho.

No presente caso, restaram
comprovados todos os requisitos para a concessão da reintegração de posse
.

Os documentos apresentados pelos autores, incluindo declarações do INCRA, CCIR, ITR e comprovantes de pagamento de impostos, demonstram que exerciam posse legítima sobre as Fazendas Boa Vista e São Benedito há mais de três décadas.

Além disso, testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que os autores mantinham a posse mansa e pacífica das terras, dedicando-se à agropecuária e apicultura.

Os elementos probatórios indicam que, em 23 de setembro de 2017, um grupo armado invadiu violentamente as propriedades dos autores, expulsando trabalhadores e promovendo destruição de bens e cercas.

Conforme dispõe o art. 1.200 do Código Civil, considera-se esbulho possessório a privação da posse por violência, clandestinidade ou precariedade.

A invasão
com armas e destruição de bens
configura
esbulho possessório violento
, o que
reforça o direito dos autores à reintegração
.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o uso de violência na invasão de propriedade agrava a ilegalidade do esbulho e justifica a reintegração imediata da posse.

As provas demonstram que
os autores foram privados do exercício da posse em decorrência da invasão
, preenchendo o último requisito para a reintegração.

(...)

Os autos indicam que, além da perda da posse, os autores sofreram
danos materiais decorrentes da destruição de cercas, equipamentos agrícolas, colmeias e furto de bens
.

O Código Civil prevê a obrigação de indenizar nos casos de esbulho acompanhado de danos patrimoniais (art. 927 do CC).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
a reintegração de posse pode ser cumulada com pedido indenizatório sempre que o esbulho causar prejuízos materiais ao possuidor,
em conformidade com o art. 555, do CPC.

Portanto, além da reintegração da posse, os réus
deverão indenizar os danos materiais causados aos autores
, cujo montante será
apurado em liquidação de sentença
.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para
DETERMINAR a reintegração da posse das Fazendas Boa Vista e São Benedito aos autores
, no prazo de
15 (quinze) dias
, sob pena de
desocupação compulsória com auxílio de força policial, bem como CONDENAR os réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados
, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

CONDENAR os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à verificação da
existência dos requisitos do art. 561 do CPC
(posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse) e a
extensão da proteção possessória
, especialmente quanto à
Fazenda São Benedito,
à luz da
individualização da área
e do conjunto probatório.

Como cediço, protege-se a posse independentemente da existência do direito real de propriedade, revelado em prova documental, com registro imobiliário, pois a posse corresponde a uma situação jurídica fática, envolvendo o sujeito possuidor e a coisa possuída.

A propósito, prescreve o art. 1.196, do vigente Código Civil, que “
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.”

Ainda que se adote a Teoria Objetiva, de Ihering, que proclama ser a posse a exteriorização de um direito real, é nessa exteriorização conceituada por ele onde se entrevê a essência fática do instituto.

Nesse raciocínio, válido lembrar a lição de Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que posse é “uma situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de ser ou de não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a.” (
In
Instituições de Direito Civil, vol. IV, 11ª edição, Ed. Forense, p. 14.)

Logicamente, são diferentes os institutos jurídicos da posse e da propriedade, embora tão confundidos quando se pretende obter a tutela possessória.

A fim de obter a tutela possessória, consoante regra do art. 561, e seus incisos, do Código Processual Civil, compete à Parte Autora provar: “
I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
”.

Trata-se, portanto, de
ação de natureza eminentemente fática
, que não se confunde com o domínio e cuja finalidade é
recompor o estado de fato anterior à ofensa possessória
, tutelando o exercício da posse independentemente de quem seja o proprietário.

Pontua-se que o legislador processual, ao disciplinar o procedimento especial das ações possessórias, visou garantir a paz social e a estabilidade das relações agrárias e urbanas, permitindo pronta restituição ao possuidor legítimo, ainda que não seja titular do registro.

Partindo dessas premissas,
extrai-se que a prova reunida nos autos revelam que os Apelados
JOSÉ INÁCIO DA SILVA
e
RUTH SILVA
ocupavam as
Fazendas Boa Vista
e
São Benedito
há mais de três décadas
, promovendo atividades agropecuárias e apicultura, conforme comprovam o CCIR, o ITR, declarações do INCRA e fotografias juntadas aos IDs. 321091855 a 321091856.

Aliás, A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório (
Cf
. ID. 321092648),
corrobora a ocupação contínua e pacífica das áreas pelos Autores/Apelados
até o episódio narrado no
boletim de ocorrência datado de 09/10/2017
, o qual descreve
invasão violenta ocorrida em 23/09/2017
, com expulsão do funcionário e destruição de cercas e colmeias

(
vide
ID. 321091859).

Tais elementos evidenciam,
sem dúvida
, a

posse anterior dos Autores/Apelados e o esbulho praticado pelos Réus/Apelantes
, preenchendo-se, assim, os pressupostos legais da ação possessória.

Em caso análogo, assim deliberou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – ASSENTAMENTO VINCULADO AO INCRA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ‘7. Em se tratando de ação possessória – e não reivindicatória – a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado. [...]’ (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1758748/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses satisfatoriamente demonstrados pela requerente. Apelação desprovida.”
(TJ/MT. RAC 0001638-75.2016.8.11.0018, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 02/12/2020, DJe: 02/12/2020).

Não bastasse, é sabido que, segundo o
princípio da proteção da posse independente do título
, o autor que comprova o exercício efetivo de poderes inerentes ao domínio (como o cultivo, a criação ou o cercamento da terra)
não precisa demonstrar propriedade registral
, sendo irrelevante a ausência de matrícula ou de formal delimitação topográfica.

Logo,
não se verifica inversão indevida do ônus probatório
, visto que aos Autores/Apelados incumbia comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, o que foi devidamente atendido; aos Réus/Apelantes competia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC),
o que não ocorreu
.

Argumenti gratia
,
o indeferimento de produção de prova pericial não configuraria, na espécie, cerceamento de defesa
, uma vez que a controvérsia não demandava conhecimento técnico especializado, estando os autos suficientemente instruídos com prova documental e testemunhal, sendo que ao juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Volvendo-se ao caso em tela, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, tem reiteradamente reconhecido que “
A proteção possessória fundamenta-se no princípio da autonomia da posse, consagrado no art. 1.196 do Código Civil, conferindo tutela jurídica independente do título que a legitime, desde que demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC.
” (
Ex vi
TJ/MT. RAI 011215-02.2025.8.11.0000, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/06/2025, DJe: 24/06/2025.; destaquei).

Nesse contexto,
os argumentos recursais que pretendem condicionar o direito possessório à titularidade dominial não prosperam
, pois confundem as esferas jurídica (propriedade) e fática (posse).

Superada a análise da posse anterior,
impõe-se examinar a amplitude da proteção jurisdicional concedida
, notadamente em relação à
Fazenda São Benedito
,
cuja inclusão foi impugnada pelos Apelantes
.

Os já citados documentos fiscais e cadastrais (ITR e CCIR) referem-se de forma precisa à
Fazenda Boa Vista
, de aproximadamente
947 hectares
, sobre a qual incidem atos contínuos de exploração rural.

Já quanto à
Fazenda São Benedito
, de extensão bem superior (cerca de
6.500 hectares
),
os autos não contêm documentação específica que permita identificar,
com segurança
, a sua delimitação geográfica e a efetiva posse exercida pelos autores em toda a área
.

De fato,
os elementos constantes demonstram
apenas

indícios de exploração conjunta e contiguidade física entre as duas fazendas
, mas não há prova cartográfica, memorial descritivo ou documento fiscal correlato que individualize o perímetro integral.

Sendo a ação possessória instrumento de tutela
restrita ao bem identificado
,
a ausência de individualização suficiente impede a concessão de reintegração genérica que abranja área incerta
, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica e desvirtuar a finalidade da ação, transformando-a, de fato, em discussão de caráter dominial.

A propósito, esta Câmara já firmou entendimento no sentido de que
“A via possessória não é adequada para solucionar controvérsias dominiais complexas que demandam análise exauriente de títulos, georreferenciamento e cadeia sucessória, sendo matéria própria de ação petitória”

(
Ex vi
TJ/MT. RAC 0008453-24.2017.8.11.0028, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/11/2025; destaquei).

Destarte,
o provimento jurisdicional
deve ser ajustado
para
limitar a reintegração à área inequivocamente comprovada
, qual seja,
aquela concernente à
Fazenda Boa Vista
, resguardando-se aos Autores/Apelados o direito de, se entenderem pertinente, requerer no juízo de origem
instrução técnica complementar
destinada à delimitação precisa e eventual ampliação da tutela, observados os limites da causa e o contraditório.

Tal delimitação não representa negativa de tutela
,
eis que esse ajuste de extensão não nega o fato do esbulho, mas,
apenas
, alinha a proteção ao que restou tecnicamente demonstrado
, evitando que a reintegração, por déficit de individualização perimetral, recaia sobre área superior àquela cuja posse foi comprovada com segurança nesta ação;
o que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica
.

Por derradeiro,
mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
, que deverá ser apurada em liquidação de sentença, observada, contudo, a
restrição da reintegração à área comprovadamente possuída e efetivamente reintegrada (
Fazenda Boa Vista
)
, a fim de que a indenização guarde correspondência com o prejuízo efetivo.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
restringir a reintegração de posse à área denominada
Fazenda Boa Vista
(aproximadamente 947 hectares)
, cuja posse anterior e o esbulho restaram comprovados nos autos, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025